Tribunal: TJMT
Processo: 1009558-88.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009558-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE NASCIMENTO ARAUJO DE AZEVEDO - CPF: 094.486.257-82 (ADVOGADO), FATIMA FLORES PORTELA - CNPJ: 12.447.557/0001-54 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
FATIMA FLORES PORTELA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. COMPROVAÇÃO DA MORA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de bens móveis, ao reconhecer a presença dos requisitos legais, especialmente a comprovação da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de deserção por ausência de preparo recursal; (
ii
) aferir a regularidade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão diante das alegações de iliquidez do título, descaracterização da mora e abusividade contratual; (
iii
) analisar eventual supressão de instância quanto às matérias não apreciadas na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de deserção, uma vez que o preparo recursal foi devidamente comprovado dentro do prazo legal, em conformidade com o art. 1.007, § 4º, do CPC e normas locais aplicáveis.

4. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão exige a comprovação da mora, conforme art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, requisito considerado atendido pelo juízo de origem com base na documentação apresentada.

5. As alegações de iliquidez do título, incompatibilidade entre taxa de juros e valor das parcelas, abusividade contratual e descaracterização da mora demandam análise aprofundada do contrato e dos cálculos, com eventual dilação probatória, o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

6. Inexistência de ilegalidade manifesta na decisão agravada, que se limitou à verificação dos pressupostos legais para concessão da medida liminar.

7. Reconhecimento de que o exame de questões não enfrentadas pelo juízo de origem deve ser limitado, sob pena de supressão de instância, devendo tais matérias ser apreciadas oportunamente no curso do processo principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Em sede de agravo de instrumento contra decisão que defere liminar em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a análise limita-se à verificação dos requisitos legais da medida, não sendo cabível o exame aprofundado de alegações relativas à iliquidez do título ou abusividade contratual, por demandarem dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69; art. 1.007, § 4º, e art. 1.019, I, do CPC; Lei nº 10.931/2004 (
arts
. 26, 28 e 29).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
FATIMA FLORES PORTELA ME
, contra decisão interlocutória (ID.
224419603
– Autos de Origem nº
1004441-29.2025.8.11.0008
), proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT
, que
deferiu a liminar de busca e apreensão dos bens alienados
fiduciariamente
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
, sob os seguintes fundamentos:

“Vistos.

1. Trata-se de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
, requerida pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA SICREDI SUDOESTE MT/
PA,
,
em desfavor de
FATIMA FLORES PORTELA ME
, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária pactuada entre as partes, nos termos do Contrato de Id.
218722232, págs. 01/05
.

2. Narra a exordial que por força de um Contrato garantido por Alienação Fiduciária (doc. Anexo – Contrato Id. 218722232, págs. 01/05),celebrado em 05/01/2023, tendo como objeto/garantia os bens móveis:

01 (um) veículo
Veículo/Marca SCANIA; Modelo R114; Cor BRANCA; Chassi9BSR4X2A063581595; Renavam 00880881712; Ano/Modelo 2006/2006
e Placa
MGI-3E12; e
01 (um) veículo
Veículo/Marca FACCHINI; Modelo SEMI-REBOQUE SRF BO; Cor PRETA; Chassi 94BG147234R000595; Renavam 00819477338 e Placa CLH-0G67.

3. Relata o autor que a parte requerida não cumpriu com as obrigações financeiras pactuadas, deixando de realizar pagamentos relativos à prestação vencida em 01/12/2024, incorrendo em mora nas parcelas subsequentes, totalizando a importância de R$ 182.675,01 (cento e oitenta e dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e um centavo), valor este referente às parcelas vencidas e vincendas.

4. A inicial de Id.
218720537, págs. 01/10
, veio instruída com os documentos necessários, que comprovam a mora e inadimplemento do(a) requerido(a), nos conformes do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, uma vez que dispõe este artigo a necessidade da devida comprovação do inadimplemento/mora, o que somente se efetiva mediante a devida notificação e/ou protesto, conforme Id.
218722893
.

5. Nesse sentido:

“Não basta a mora; é essencial a comunicação, tal como estabelecida no art. 2º (RTJ 102/682, JTA 96/74), devendo a inicial ser obrigatoriamente instruída, sob pena de indeferimento, com a prova acima exigida (JTA 61/28)”.

6. Assim, preenchidos os requisitos legais,
CONCEDO A LIMINAR
postulada e
determino a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente descrito na inicial
.

7.
Expeça-se mandado de busca e apreensão
, devendo no mesmo ato, o Sr. Oficial de Justiça proceder a citação do requerido para, querendo, em 15 dias, contestar a ação, ou requerer a purgação da mora (art. 3º, § 1°, do Decreto-Lei 911/69, com redação da Lei nº 10.931/2004).

8. Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 212 do CPC.

9. Expeça-se o necessário.

10. Cumpra-se
”
.

Em razões recursais (ID. 351086880), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Da iliquidez do título por contradição interna:alega incompatibilidade entre a taxa de juros declarada (2,00% a.m.) e o valor da parcela fixada (R$ 6.570,46), o que violaria o art. 28 da Lei 10.931/2004;

Da impossibilidade de consolidação da propriedade:sustenta a inobservância do pressuposto do Tema 722/STJ, por ausência de comprovação idônea dos valores;

Da descaracterização da mora (Tema 28/STJ):afirma que a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade afasta a mora;

Da boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa:requer a repetição em dobro do indébito.

A parte agravada apresenta contraminuta (ID. 358451873) nas quais

suscita preliminares de não recolhimento do preparo recursal e de supressão de instância
e, n
o mérito, rebate as alegações da agravante, sustentando a liquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, bem como a regular constituição em mora e o acerto da decisão agravada.

Consta, ainda, decisão monocrática proferida neste recurso (ID. 352018358), pela qual indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo/tutela recursal antecipada, ao fundamento de que as alegações da agravante demandam análise aprofundada de cálculos, interpretação de cláusulas contratuais e eventual dilação probatória, providências incompatíveis com o juízo de cognição sumária próprio da fase liminar do agravo de instrumento.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir notícia, nos documentos fornecidos, de interesse de incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 225240368, e preparo efetuado (ID. 351041397).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
FATIMA FLORES PORTELA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto contra
decisão interlocutória
, proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT
, que, na
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
, deferiu a liminar de busca e apreensão dos bens dados em garantia fiduciária, por entender presentes os requisitos legais, especialmente a comprovação da mora mediante a documentação que instruiu a petição inicial.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

a parte autora instruiu a inicial com o contrato garantido por alienação fiduciária, com a indicação dos bens objetos da garantia, bem como com os documentos reputados aptos à comprovação da mora e do inadimplemento, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69; por essa razão, reconheceu o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

Passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

Preliminar de não recolhimento do preparo recursal

Em contraminuta, a agravada suscita preliminar de deserção, ao argumento de que o recurso teria sido interposto sem a devida comprovação do preparo
, sendo que este deveria
ter sido apresentado no momento de interposição do recurso.

Todavia, essa preliminar não merece acolhimento.

Na hipótese vertente, o Agravo foi interposto em05/03/2026e o comprovante de pagamento integral (via PIX) foi colacionado no mesmo dia (ID. 351041397), demonstrando a boa-fé e a tempestividade da
comprovação do preparo
.

Aliás,
a
Lei Estadual nº 11.077/2020e aResolução nº 02/2021-TJMT/OE
,
exigem que o
recolhimento
do preparo seja
comprovado
no prazo
máximo
de 48 horas após
o protocolo
do Recurso,
nos termos do
art. 1.007, § 4º, do CPC.

Deste modo, r
ejeito a preliminar
de deserção
.

Da alegada iliquidez do título por contradição interna e da pretendida descaracterização da mora

A agravante sustenta que a Cédula de Crédito Bancário nº C20735019-8 conteria contradição interna entre a taxa de juros remuneratórios declarada e o valor da parcela ajustada, o que comprometeria a liquidez do título, impediria a comprovação da dívida e descaracterizaria a mora.

A agravada, por sua vez, argumenta, em contraminuta, que a Cédula de Crédito Bancário ostenta liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos dos
arts
. 26, 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, e sustenta, ainda, que a decisão agravada se limitou ao exame dos pressupostos para o deferimento da liminar na ação de busca e apreensão, não tendo apreciado as matérias contratuais ora devolvidas ao Tribunal.

Pois bem.

A tese não prospera.

Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, e consoante já consignado na decisão de ID. 352018358, a análise realizada em sede de agravo de instrumento é de cognição sumária, limitada, em regra, ao acerto ou desacerto da decisão recorrida.

No caso, a decisão agravada apreciou, objetivamente, o pedido liminar formulado na ação de busca e apreensão e concluiu que a petição inicial estava instruída com os documentos necessários à comprovação da mora e do inadimplemento, nos moldes do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, deferindo, por isso, a medida liminar.

Já as alegações deduzidas pela agravante no presente recurso
,
relativas à suposta incompatibilidade matemática entre taxa contratual e valor das parcelas, à iliquidez do título, à impossibilidade de consolidação da propriedade e à descaracterização da mora por cobrança excessiva
,
demandam exame mais aprofundado do instrumento contratual, da memória de cálculo e da evolução do débito, além de eventual dilação probatória. Essa foi, inclusive, a compreensão lançada na decisão recursal que indeferiu a tutela provisória, ao assentar que tais questões
“demandam análise aprofundada de cálculos, interpretação de cláusulas contratuais e eventual produção de prova pericial, o que não se compatibiliza com o juízo de cognição sumária próprio da análise liminar em sede de agravo de instrumento”.

Nessa perspectiva, não se evidencia, de plano, ilegalidade manifesta na decisão agravada.

Com efeito, a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária rege-se pelo Decreto-Lei nº 911/69, cujo art. 2º exige a comprovação da mora, e a decisão recorrida registrou expressamente que a inicial veio acompanhada dos documentos necessários, inclusive da notificação pertinente, reputando satisfeito o requisito legal.

Além disso, a decisão monocrática proferida neste recurso consignou que a agravante
“não contesta a validade formal da notificação, mas sim a regularidade material do valor cobrado”,
concluindo que a controvérsia instaurada extrapola os estreitos limites da cognição sumária própria do agravo.

Desse modo, a insurgência recursal não infirma, neste momento processual, os fundamentos adotados pelo Juízo de origem para deferir a liminar de busca e apreensão.

Da alegação de supressão de instância

A agravada também sustenta, em contraminuta, que parte relevante das matérias articuladas no agravo não foi submetida previamente ao Juízo a quo, razão pela qual sua apreciação originária pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

Esse argumento merece acolhida parcial apenas como reforço à limitação cognitiva desta instância recursal.

Isso porque a própria decisão de ID. 352018358 assinala que, “
em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância
”, acrescentando que a discussão atinente à eventual abusividade dos encargos contratuais e à alegada contradição matemática do título deve ser apreciada pelo juízo de origem, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ainda que não se deixe de conhecer formalmente do recurso, o seu exame deve permanecer
adstrito
aos fundamentos efetivamente enfrentados na decisão agravada, não sendo cabível, nesta sede, o aprofundamento de questões meritórias contratuais que reclamam instrução.

Diante desse quadro, ausente demonstração inequívoca de desacerto da decisão interlocutória impugnada, impõe-se sua manutenção.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e inexistir prévia fixação de honorários advocatícios na origem, deixo de proceder à majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026